Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como é cediço, os contratos de mútuo consignado devem ser pactuados em atenção ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, somado ao percentual adicional previsto pela Lei 14.131/2021, para descontos em folha de servidores públicos. 2.1. Não há previsão legal que limite os descontos de empréstimos bancários autorizados em conta corrente, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), que declara lícitos os descontos desde que previamente autorizados pelo devedor.
2. Além disso, a Lei Distrital n. 7.239/2023, que limita os descontos em folha e em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, aplica-se apenas a contratos firmados após sua entrada em vigor, não incidindo retroativamente.
3. A análise da alegada fraude em transações com cartão de crédito requer ampla dilação probatória, sendo necessária a oitiva da parte contrária, já que os documentos apresentados pelo agravante, a exemplo de boletins de ocorrência, constituem prova unilateral.
4. Hipótese em que, em análise perfunctória, inerente ao recurso de agravo de instrumento, verifica-se a ausência de elementos argumentativos e informativos a evidenciar a alegada irregularidades nas cobranças feitas ao agravante ou qualquer abuso manifesto em que tenha incorrido a instituição financeira. Probabilidade do direito vindicado de plano não demonstrada, com o que inviável conceder a tutela de urgência liminarmente requerida pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.